Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado pelo Ministério Público contra sentença que concedeu indulto pleno ao reeducando, declarando extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito objetivo temporal do art. 9o, VII, do Decreto n. 12.790/2025 deve ser aferido com base no cumprimento proporcional da pena pecuniária substitutiva ou no tempo de pena privativa de liberdade efetivamente cumprido, incluído o período de prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o do Decreto n. 12.790/2025 determina que o período de prisão cautelar seja computado como pena cumprida para fins de integralização do requisito temporal.

4. O Decreto Presidencial n. 12.790/2025 não condiciona a concessão do indulto ao adimplemento proporcional da pena restritiva de direitos, mas ao cumprimento temporal da pena imposta, cujo cômputo inclui a prisão cautelar.

5. O Poder Judiciário não pode estabelecer exigências não previstas no decreto concessivo de indulto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; CP, art. 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Decreto Presidencial no 12.790/2025, arts. 5o, 9o, VII, e 12, I e § 2o; Lei no 7.210/1984, art. 126.